Tribunal: CARF
Processo: 16306.000072/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000072/2008-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.956 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DENTAL RICARDO TANAKA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PROVIMENTO.
A desistência apresentada pelo sujeito passivo implica insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do Anexo II do RICARF/2015. Recurso Especial da Fazenda Nacional
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000072/2008-18
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.956 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000072/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1201-001.673, proferido pela Primeira Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do
CARF, no qual se decidiu:
Acórdão recorrido 1201-001.673
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação
das estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se
regular compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a
ser não homologada.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2002 no valor de R$ 67.206,27 e, por conseqüência, homologar as compensações até
o valor desse crédito. Vencidos os Conselheiros Eva Maria Los e José Carlos
Guimarães, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.

A Fazenda Nacional insurge-se contra o Acórdão no 1201-001.673 no ponto em
que permitiu a homologação de compensação veiculada por meio de PER/DCOMP, na qual o
crédito indicado estava pendente de análise na esfera administrativa, não havendo, até o
momento da transmissão, documento referente ao encontro de contas que atestasse por meio de
decisão definitiva a liquidez e certeza do crédito tributário. Alega divergência com relação aos
seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 1301-000.892
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano-Calendário:2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integrada ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o
crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas
confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que
ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALNULIDADE.
Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
adstritos as hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.956 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000072/2008-18

Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não
demonstra que as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação
na declaração, seu alegado crédito carece de certeza e liquidez, requisitos
indispensáveis à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição
expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense.

Acórdão paradigma 1402-002.167
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e
de CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no193/2013 e no 88/2014. Somente são passíveis de dedução do imposto devido
apurado no ajuste anual as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta não ter sido
homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO.CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Recurso Voluntário Negado.

Em 1o de julho de 2017, a Presidente da 1a. Seção deu seguimento ao recurso
especial, observando:
Ante o simples cotejo das ementas paradigmas com a ementa da decisão combatida,
pode-se constatar a divergência de entendimentos entre as decisões. Nos paradigmas foi
decidido que a existência de crédito líquido e certo é condição necessária à realização da
compensação, não se podendo admitir crédito oriundo de estimativas em que haja
pendência de decisão final na esfera administrativa. Adotando outra vertente, no
acórdão recorrido admitiu-se a compensação cujos créditos decorrentes de estimativas
ainda pendentes de análise na esfera administrativa.
Considerando que os paradigmas serviram à comprovação da divergência, DOU
SEGUIMENTO à matéria arguida no recurso.

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.956 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000072/2008-18

Em 8 de novembro de 2017, o sujeito passivo apresentou petição na forma do
Anexo único à Instrução Normativa RFB 1.752/2017, em que “... requer, para inclusão no
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) de que trata a Instrução Normativa RFB
no 1.711, de 16 de junho de 2017, a desistência TOTAL da impugnação ou do recurso interposto
constante do processo administrativo no 16306.000072/2008-18. Declara, ainda, que renuncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamenta a referida impugnação ou
recurso.” (fl. 919).
Os autos foram então distribuídos para julgamento do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015
(RICARF/2015), assim dispõe sobre a desistência apresentada pelo sujeito passivo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral do contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente,
"tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis".
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.956 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000072/2008-18

Assim, sendo incontroversa sua renúncia, conheço e dou provimento ao recurso
especial da Procuradoria, aplicando o artigo 78, §5o, do RICARF/2015.

Conclusão
Conheço e dou provimento ao recurso especial da Procuradoria, por aplicação do
artigo 78, §5o, do RICARF/2015.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital